Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA SISBAJUD. ÚLTIMA PESQUISA HÁ CERCA DE TRÊS ANOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. É cediço que se mostra possível renovar a ordem de penhora online, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido ou alteração na situação econômica do executado, à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional.
2. A utilização da penhora via SISBAJUD atende com eficiência à finalidade de satisfação da dívida em favor do credor, haja vista tratar-se de meio célere e eficaz de constrição, porquanto recai sobre dinheiro, o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados, a teor do art. 835 do CPC.
3. Devido ao lapso de tempo decorrido desde a última consulta – cerca de três anos –, admite-se o raciocínio de que alterações nos saldos existentes nas contas da parte devedora tenham ocorrido, motivo pelo qual se desponta razoável nova tentativa para satisfação da dívida.
4. Recurso provido.